Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702534-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DECISÃO Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu seu pedido de aposição de sigilo em documentos juntados aos autos da execução. Decido. Consoante art. 80 do RITRJE, é cabível o agravo de instrumento contra decisão que “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A pretensão da agravante não se enquadra na hipótese de cabimento do recurso, não sendo, por isso, possível a sua admissão. Não se verifica da decisão denegatória proferida nos autos do cumprimento de sentença erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável na fase de execução. A título de registro, consigne-se que a Resolução No 121 de 05/10/2010, do CNJ, define o seguinte: "Art. 2.o Os dados básicos do processo de livre acesso são: I – número, classe e assuntos do processo; II – nome das partes e de seus advogados; III – movimentação processual; IV – inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos. Art. 3.o O advogado cadastrado e habilitado nos autos, as partes cadastradas e o membro do Ministério Público cadastrado terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. § 1o. Os sistemas devem possibilitar que advogados, procuradores e membros do Ministério Público cadastrados, mas não vinculados a processo previamente identificado, acessem automaticamente todos os atos e documentos processuais armazenados em meio eletrônico, desde que demonstrado interesse, para fins, apenas, de registro, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. § 2o. Deverá haver mecanismo que registre cada acesso previsto no parágrafo anterior". Assim, caso algum dado da agravante seja utilizado indevidamente, é possível apurar a autoria e responsabilizar o agente causador do dano. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.